Tribunal: STF
Processo: RE 77024
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-20
Data de publicação: 1973-11-20

Ementa:
Oficial de justiça estipendiado pelos cofres da Municipalidade. Situação legítima, resultante de lei estadual. Desde que a nova Lei de Organização Judiciária apenas extinguiu a privatividade dos Oficiais de Justiça, não pode guardar o alcance do direito de exercício do cargo. In casu não houve extinção do cargo, mas apenas a da privatividade. Ofensa a direito adquirido (arts. 153, § 3º, da Lei Magna, e 6º, § 2º, da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Recurso extraordinário provido.